Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-93.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-93.2023.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: THAISE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
KEILA SUELLEN SOARES SILVA, TERCIO DE SANTANA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO SUCESSIVO EM APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVIABILIDADE DE SUCESSIVAS TENTATIVAS DE REPARO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Apple Computer Brasil Ltda.
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Thaise Ramos da Silva
para: (i) determinar a restituição do valor atualizado do aparelho celular defeituoso, condicionada à devolução do produto; (ii) condenar ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 8.000,00
, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão: (i) definir se os sucessivos defeitos apresentados após dois reparos autorizam a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, do CDC; (ii) estabelecer se a sucessão de vícios e a ineficiência do serviço prestado configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes se enquadra no regime de consumo, aplicando-se os arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, que atribuem responsabilidade objetiva ao fornecedor e autorizam a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4.
A sucessão de vícios distintos — reinicializações constantes, defeito mecânico e posterior superaquecimento — após
dois reparos
demonstra falha reiterada na prestação do serviço, tornando ilícita a exigência de nova submissão do aparelho à assistência técnica.

5. O art. 18, §1º, do CDC permite ao consumidor, não sanado o vício em 30 dias, optar pela restituição imediata do valor pago, sendo vedada a imposição de reparos indefinidos que contrariem a boa-fé objetiva.

6. A alegação de ausência de prova técnica do superaquecimento não se sustenta, pois tais elementos são de domínio exclusivo do fornecedor e a inversão do ônus da prova transfere a ele o encargo de demonstrar a inexistência dos defeitos.

7. A privação prolongada do uso de bem essencial, somada à reiteração de vícios e à ineficiência da assistência técnica, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência reiterada do TJBA.

8.
O valor de
R$ 8.000,00
fixado a título de danos morais observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso, além de se harmonizar com precedentes análogos do Tribunal.

9.
Presentes os requisitos estabelecidos no art. 85, §11, do CPC e na orientação do STJ (EDcl no REsp 1.573.573/RJ), impõe-se a
majoração dos honorários sucumbenciais para 15%
sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O fornecedor responde objetivamente pelos vícios sucessivos do produto e não pode exigir do consumidor sucessivas tentativas de reparo após ultrapassado o prazo legal do art. 18, §1º, do CDC.

2. A inversão do ônus da prova é cabível quando o defeito depende de informações técnicas exclusivas do fornecedor e há verossimilhança nas alegações do consumidor.

3. A reiteração de defeitos em bem essencial, não solucionados pela assistência técnica, configura dano moral indenizável.

4. A manutenção da sentença condenatória enseja majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 18 e §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8066401-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 24.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8004732-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 22.04.2024; STJ, EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.